Tribunal: TJBA
Processo: 8026776-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO n. 8026776-48.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: LETÍCIA MINEIRO OLIVEIRA e outra Advogado(s): MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS, BRUNO FEIGELSON, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA APELADAS: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outra Advogado(s): BRUNO FEIGELSON, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. FIES. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PARA A REMATRÍCULA E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO DA RÉ. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. APELO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇAS REALIZADAS REFERENTES A OUTRO CONTRATO DE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR CONTRATO FIES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA A ESTE RELACIONADA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPEDIMENTO DA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA. ATO ILÍCITO. REMATRÍCULA DEVIDA. RECURSOS DA RÉ QUE QUESTIONA DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ QUE QUESTIONAM O VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo n. 8026776-48.2021.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.